Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018642-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Prazo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVANTE), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo De Instrumento. Recuperação judicial. Impugnação De Crédito. Prazo Legal. Intempestividade. Inadmissibilidade de Impugnação Retardatária Fora Do Prazo Do Artigo 8o, da Lei n. 11.101/2005.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

extinguiu, por intempestividade, impugnação à relação de credores apresentada no âmbito da Recuperação Judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias, sob o argumento de que se trata de impugnação retardatária.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o prazo do artigo 8o, da Lei n. 11.101/2005 como peremptório, não admitindo impugnação apresentada após o seu decurso, ainda que sob o argumento de impugnação retardatária.

IV. Dispositivo

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
É intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, sendo incabível seu recebimento como impugnação retardatária.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, artigos 8o e 10, §§ 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.947.284/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25.08.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.978.970/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.822.979/AC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018642-50.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agrícola Alvorada S.A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos do Incidente de Impugnação ao Crédito n. 1007692-70.2025.8.11.0003, apresentado em desfavor de
Geovan Barbosa Dias
e
Nara Maria Campos Dias
, extinguiu a lide por falta de condição de procedibilidade.

Inconformada, a Recorrente argumenta que a impugnação de crédito por ela proposta foi apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores, tratando-se, portanto, de impugnação retardatária admissível e tempestiva.

Alega que a decisão agravada aplicou entendimento ultrapassado, ignorando a inovação legislativa introduzida pela Lei 14.112/2020, a qual permite expressamente a impugnação retardatária antes da consolidação do Quadro Geral de Credores.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, com consequente reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a tempestividade da impugnação de crédito e determinado o seu regular processamento perante o juízo de origem.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 292194858), apresentada a contraminuta no Id. 297540888, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso (Id. 304429896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Impugnação Retardatária à relação de Credores apresentada por
Agrícola Alvorada S.A.
, nos autos da Recuperação Judicial n. 1015677-61.2023.8.11.0003, requerida por
Geovan Barbosa Dias e Nara Maria Campos Dias
, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Na petição inicial, a credora impugnante alegou que foi incluída na relação de credores como titular de crédito de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), classificado como garantia real, decorrente de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada com o devedor, Geovan Barbosa Dias, referente à entrega de milho da safra 2023/2023.

Alegou que apesar de a impugnação ter sido apresentada fora do prazo previsto no artigo 8o, da Lei n. 11.101/2005, defendeu sua admissibilidade com base na inovação trazida pela Lei n. 14.112/2020, que passou a permitir impugnações retardatárias com base no art. 10, §§ 7o e 8o).

O Juiz singular, por meio da sentença de Id. 194310776 dos autos principais, reconheceu a intempestividade da impugnação e declarou a extinção da lide por falta de condição de procedibilidade.

Inconformada, a Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento, insistindo na tese de que a decisão agravada deixou de observar a inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.112/2020, que incluiu os §§ 7o e 8o ao artigo 10 da Lei no 11.101/2005, que admite expressamente a impugnação de crédito retardatária.

Aduz que a impugnação foi apresentada antes da homologação do Quadro Geral de Credores, circunstância que afasta a alegação de intempestividade.

Em contrapartida, os recuperandos apresentaram contraminuta defendendo a manutenção da decisão impugnada, uma vez que a Agravante foi regularmente intimada e cientificada sobre a relação de credores, mas permaneceu inerte.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à possibilidade de recebimento de impugnação de crédito intempestiva como impugnação retardatária.

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se de maneira clara no sentido de que o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 8o, da Lei n. 11.101/2005 tem natureza peremptória, não sendo possível admitir a impugnação apresentada fora do interregno legal como retardatária.

Nesse sentido, no Recurso Especial n. 1.947.284/MT, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/08/2025, a Terceira Turma assentou que:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do artigo 8o da Lei no 11.101/2005,
não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária
, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência. Precedentes.

Na mesma linha, o Agravo Interno no Recurso Especial no 1.978.970/PR, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/10/2024, reafirmou que:

[...] Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11.101/2005,
não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária
, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência.

Ainda, no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.822.979/AC, relatado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 17/04/2023, a Quarta Turma consolidou o mesmo entendimento:

[...] Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11.101/2005,
não sendo possível recebê-la como impugnação retardatária
, considerando o caráter peremptório específico do prazo expressamente estipulado pela lei de regência.

No caso concreto, a publicação do edital com a relação de credores ocorreu em 22/01/2024. A Agravante, contudo, apresentou sua impugnação apenas em 26/03/2025, ou seja, mais de um ano após o prazo legal.

Assim, a decisão agravada que extinguiu o incidente por intempestividade está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a decisão que extinguiu a impugnação retardatária por manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025